Tribunal: TJES
Processo: 5009126-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PELA MORADIA DOS AGRAVADOS. EFEITO DEVOLUTIVO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóveis localizados em área de risco e responsabilizou, como contracautela, o Município pela realocação dos ocupantes em local com condições dignas de moradia. O Agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a decisão foi baseada em suposições e que os Agravados não comprovaram a incapacidade de arcar com moradia própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o Município Agravante deve ser responsável pela moradia dos Agravados após a desocupação de imóveis em área de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município Agravante já tinha conhecimento da situação de risco dos imóveis há mais de sete anos, conforme laudo técnico que recomendava a demolição das edificações, o que reforça a necessidade de manutenção da contracautela determinada pelo Juízo de primeiro grau.

Não foi comprovada a existência de grave risco às finanças públicas decorrente da decisão que obrigou o Município a providenciar moradia digna aos Agravados, tampouco foi demonstrado perigo de irreversibilidade na medida antecipada.

A situação de vulnerabilidade social dos Agravados, que já integram programas de assistência social, justifica a manutenção da tutela de urgência e da contracautela imposta pelo Juízo de origem, considerando o periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município pela realocação de ocupantes de imóveis em área de risco, após deferimento de tutela de urgência, deve ser mantida quando a situação de risco é de conhecimento do ente público há anos e os ocupantes já estão inseridos em programas de assistência social.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 995, parágrafo único; Lei Municipal nº 6.911/2021.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009126-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS: ARISTIDES DOLABEL DE OLIVEIRA, WESLEY COSTA AMARAL, JULIANO COSTA AMARAL, MARIANA SOARES DE ALMEIDA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para citar a Decisão de id 5765807, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina em face da Decisão inserida no id 29156187 do processo originário, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Aristides Dolabel de Oliveira, Wesley Costa Amaral, Juliano Costa Amaral, Mariana Soares de Almeida Alves, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para determinar:

‘(...)
(i)
aos requeridos que desocupem os imóveis nºs 09 e 186, da Rua Everaldo Rodrigues, Bairro São Vicente, nesta cidade, no prazo de 10 (dez) dias, bem como se abstenham de alugá-los ou cedê-los a qualquer título;
(ii)
ao Município de Colatina que, no mesmo prazo, garanta o encaminhamento dos requeridos para local com condições de moradia digna ou adote outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, às suas expensas, sob pena de se responsabilizar por todas despesas suportadas e pelos demais danos porventura sofridos por eles para o alojamento provisório, ao longo do processo.’

Nas razões de seu recurso (id 5727262) o Município Agravante aduz, como fundamento do pedido de anulação e/ou reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) os elementos fornecidos nos autos tornam desnecessária a contracautela determinada pelo MM. Juiz
a quo
, que proferiu o
decisum
com base em meras suposições; (ii) não há nenhuma prova de que os Agravados não possam arcar com moradia própria.

Sustenta, ainda, que (iii) não há como afirmar que o segundo e o terceiro Agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade social; (iv) o Município não foi omisso; (v) é indevida a responsabilização do Município por danos eventualmente cometidos; (vi) é necessário realizar o
distinguish
“
da vulnerabilidade social e seu cotejo com o contexto de existência de oferta de políticas públicas para a moradia
” (página 12).

Defende, por fim, que (vii) não há evidências do perigo de irreversibilidade da medida antecipada; (viii) reitera a desnecessidade da contracautela determinada pelo Magistrado
a quo
; (ix) arremata com o argumento de que há limites ao poder geral de cautela do Juiz.

Ao final de suas razões o Município Agravante aduz que possui direito à concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrou a probabilidade de êxito de sua pretensão recursal e, ainda, o
periculum in mora
, o qual se revelaria, dentre outros motivos, pela “
redução de recursos para a implementação de políticas públicas municipais voltadas a implementação do direito de moradia aos munícipes que realmente necessitam, como os beneficiários do aluguel-social instituído pela Lei Municipal nº 6.911/2021
” (página 15).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a ‘
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
’.

Da simples leitura do dispositivo legal ora citado, conclui-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de probabilidade de provimento da pretensão recursal (
fumus boni iuris
) e, ainda, de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
) decorrentes dos efeitos da Decisão recorrida.

No caso dos autos, extrai-se da análise dos elementos de prova juntados pelo Município Agravante que as alegações pertinentes às condições dos Agravados, bem assim aquelas pertinentes à responsabilização da Fazenda Pública Municipal são contundentes e aparentam demonstrar a probabilidade de êxito da pretensão recursal.

Já os argumentos tendentes a demonstrar o
periculum in mora
, apesar de também relevantes, não são capazes de possibilitar a concessão do pedido de urgência formulado nas razões recursais; em outras palavras, não houve,
data maxima venia
, demonstração cabal acerca da necessidade de se atribuir efeito excepcional ao recurso antes do processamento regular do Agravo de Instrumento.

É que, nada obstante os relevantes argumentos suscitados pelo Agravante, não houve contestação ao fato de que a situação de risco que envolve a moradia dos Agravados já é conhecida há mais de 07 (sete) anos, isto é, desde a elaboração do laudo técnico n.º 023/2016, no qual houve a recomendação pela:

‘(...) demolição imediata da edificação situada no endereço acima citado, independentemente de realização da obra de reconstrução de estrutura de contenção, pois a mesma encontra-se com a estrutura afetada pela ocorrência das chuvas de dezembro de 2013.’ (Página 01 do id 25863878 do processo originário).

Além do pleno conhecimento da situação de risco há tantos anos, no mesmo laudo ora citado há informações que,
data venia
, revelam, sim, a existência de
periculum in mora inverso
caso não haja a contracautela imposta pelo MM. Juiz
a quo
, isto é, informações de que os Agravados residentes na área de risco integram programas de assistência social.

Assim, na cognição sumária ora exercida, precária e provisória (típico das tutelas provisórias de urgência), é mais razoável que se mantenha a contracautela até, ao menos, a oitiva dos Agravados e, se for o caso, do Ministério Público, mesmo porque não houve demonstração de grave risco às finanças públicas como consequência da Decisão recorrida.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Na sequência da tramitação deste expediente recursal, informo a Vossas Excelências, não foram apresentadas contrarrazões e, ao reexaminar os autos para elaboração deste voto, não vislumbrei motivos para externar entendimento diverso daquele contido na Decisão antes mencionada.

E minha conclusão decorre, como consta no referido
decisum
, do fato de que o Município Agravante já conhecia a situação de risco em que se encontravam os Agravados há anos, bem assim da circunstância de que os Agravados já integravam programas de assistência social, fatores bastantes a recomendar, dada a existência de
periculum in mora inverso
, a contracautela exigida pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.